Tribunal: STM
Processo: 7000885-04.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000885-04.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA
ADVOGADO(A): RAMAYANA TROG BARBOSA (OAB: PR83872)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos Declaratórios opostos por
CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, para manter na íntegra o Acórdão recorrido
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Ausência momentânea do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/03/2021 14:38:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21420f8abd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000885-04.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DRA. RAMAYANA TROG BARBOSA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Embargos de declaração opostos pela Defesa, com efeitos infringentes, com intuito de
rediscutir matéria já enfrentada pela Corte.
II - Só é possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração em casos de
decisões claramente teratológicas.
III - Embargos declaratórios não acolhidos, ante a ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade no Acórdão atacado.
V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por vídeoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos Declaratórios opostos por CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA, para manter na íntegra o Acórdão
recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/03/2021 14:38:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21420f8abd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000885-04.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DRA. RAMAYANA TROG BARBOSA.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos pela defesa constituída de CARLOS ALBERTO
BACCINI BARBOSA contra o acórdão deste Tribunal lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7000684-
12.2020.7.00.0000, no intuito de lhe conferir efeito modificativo, além de prequestionar a matéria, reformando
o decreto condenatório, em razão de omissão e contradição no Acórdão combatido (Evento 1, doc. 1).
2. O Acórdão ora embargado está assim ementado, in verbis (Evento 31, Proc. nº 7000684-12.2020.7.00.0000):
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 551 CPPM. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIADE ERROR
IN JUDICANDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A revisão criminal tem o objetivo de rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em
decorrência de algum erro judiciário, desde que ocorridos um dos casos elencados no art. 551 do CPM.
II - O rol previsto no art. 551 do CPPM é taxativo, não sendo possível as partes utilizarem desta ação
autônoma de impugnação com o fim de rediscutir toda a matéria já debatida nas instâncias inferiores.
Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime."
3. O Acórdão foi publicado no dia 18/11/2020, ocasião em que a intimação eletrônica foi expedida para a
Defesa (Eventos 30 e 33, Proc. nº 7000684-12.2020.7.00.0000). No dia 23/11/2020, a Defesa confirmou a
intimação e opôs os presentes embargos declaratórios (Eventos 35 e 36 do mesmo Processo).
4. Em suas razões, a Defesa alega que o voto ora impugnado se mostrou omisso no que se refere aos fatos e
provas trazidos por ela, uma vez que esses preencheriam os requisitos da alínea "a" e "b" do art. 551 do CPPM.
Sustenta que, ao desprover o pedido revisional, deixaria de se considerar as provas trazidas pela defesa que
demonstram que o Acórdão combatido é contrário à evidência dos autos, uma vez que houve o Termo de
Aceitação e Verificação do Serviço de Conservação, de 22/2/2002, emitido pelo extinto DNER, que confirmam a
realização e conclusão das obras da BR-163 Santarém/Rurópolis, e que o 8º BEC teria apenas as finalizado
(Evento 1, doc. 1).
5. Argumenta, ainda, que o Acórdão é omisso porque deixa de considerar como prova nova a perícia
independente realizada em 2018 (pelo Engenheiro Arnoldo Marcelo Oliveira Lopes) e a Decisão colegiada
proferida em sede administrativa pelo Tribunal de Contas da União, em 27/10/2020, que deu total provimento
ao recurso de consideração interposto pelo ora embargante (Acordão nº 11931/2020 - TC nº 018.530/2002-3).
6. Conclui que a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 8ª CJM e o Acórdão prolatado em sede
da Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008 por este STM se basearam no Parecer proveniente da Tomada de Contas
Especial (Acordão 6565/2009 -TCU - 2ª Câmara, proferido nos autos da TC 018.530/2002-3), que teria sido
reformado pelo Acordão nº 11931/2020, em julgamento ocorrido 27/10/2020, na TC nº 018.530/2002-3, razão
pela qual "todas as acusações contra o réu merecem ser revistas e, por fim, reconsideradas". Ao final, pugna
pelo prequestionamento da matéria por suposta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de
1988.
7. Em Despacho de 8/12/2020, determinei o encaminhamento dos autos à PGJM, na forma do § 1º do artigo 131

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/03/2021 14:38:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21420f8abd
do RISTM (Evento 5).
8. Em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, a PGJM
manifestou-se pela rejeição dos presentes aclaratórios, por falta de amparo legal, "reconhecendo-se o seu
caráter manifestamente protelatório" (Evento 9).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/03/2021 14:38:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21420f8abd

VOTO

Os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
2. Dispõe o art. 542 do CPPM que "nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser
o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso".
3. Os presentes aclaratórios não merecem ser acolhidos. Toda a matéria objeto da controvérsia foi
suficientemente enfrentada pelo Plenário, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
Acórdão atacado.
4. No caso, fica evidente que o Embargante opôs os aclaratórios, com efeitos infringentes, buscando, na
realidade, a rediscussão da matéria já alegada em sede da Revisão Criminal nº 7000443-38.2020.7.00.0000 e
do Agravo Interno nº 7000684-12.2020.7.00.0000.
5. Novamente a defesa baseia-se na tese de que as provas novas não foram consideradas, referindo-se à
perícia particular realizada há mais de 7 (sete) anos após a finalização da obra e da decisão do Tribunal de
Contas da União na Tomada de Contas Especial 018.530/2002-3, que supostamente seria apta a reverter a
condenação do ora Embargante.
6. Entretanto, ao contrário do que sustenta a defesa, ao proferir a Decisão que não conheceu da Revisão
Criminal nº 7000443-38.2020.7.00.0000, bem como no voto condutor do Acórdão lavrado no Agravo Interno nº
7000684-12.2020.7.00.0000, este Relator, explicitamente, afirmou que as obras foram concluídas pelo
Exército Brasileiro, conforme se verifica no trecho a seguir (Evento 28, Proc. nº 7000684-12.2020.7.00.0000):
"11. A Decisão ora recorrida, como visto, inicialmente constatou que a r. ação autônoma não atendia
aos requisitos necessários à sua interposição. E, junto a isso, considerou a suposta prova nova
apresentada, consistente na perícia técnica particular realizada mais de 7 (sete) anos após o
encerramento das obras, ocasião em que deixou evidente que não havia dúvidas quanto à mencionada
conclusão. Contudo, esta teria sido realizada pelo próprio Exército Brasileiro e não pelas empresas
contratadas, conforme se verifica no seguinte trecho (Evento 15, Processo nº 7000443-
38.2020.7.00.0000):
"15. Considerando como prova nova, apresenta uma perícia técnica particular (Evento 1,
doc.21) realizada após transcorridos mais de 7 (sete) anos do final das obras realizadas na BR-
163, mediante o convênio celebrado entre o Exército Brasileiro e o então DNER.
16. A referida perícia atesta que as obras foram concluídas e que o ora revisionando teria sido
"o responsável pelo projeto, planejamento, e fiscalização da obra, tendo seguido todas as
normas e especificações". Conclui ainda que suas "medições são compatíveis com a realidade-
física e temporal da execução dos serviços, e não seria possível a obra se encontrar nas
condições atuais, se não obedecesse os aspectos técnicos e legais".
17. Ora, como já mencionado acima, referida perícia foi realizada mais de 7 (sete) anos após
as obras terem sido encerradas e, de fato, elas foram concluídas, contudo, não pelas
empresas contratadas para a execução das obras, consoante restou-se
exaustivamente demonstrado na instrução processual, mas pelo próprio Exército
Brasileiro." (Grifos nossos)."
7. Portanto, não é possível alegar omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão ora impugnado, na medida
em que foram enfrentados expressamente os pontos trazidos pela defesa. Em momento algum foi afirmado
que o Exército Brasileiro teria realizado toda a obra da BR-163, mas, sim, que teria concluído sua execução,
o que deveria ter sido feito pelas empresas contratadas.
8. Ressalta-se, neste ponto, que o ora Embargante atestou a conclusão das obras pelas empresas contratadas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/03/2021 14:38:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21420f8abd
mesmo sem a finalização das mesmas, segundo restou devidamente comprovado durante a tramitação da
Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008.
9. No que se refere à possível desconsideração da prova referente à Decisão do Tribunal de Contas da União na
Tomada de Contas Especial 018.530/2002-3, novamente não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão refutado.
10. Observa-se que o referido Acórdão tratou do tema conforme se destaca do seguinte trecho (Evento 28,
Proc. nº 7000684-12.2020.7.00.0000):
"12. Ademais, no que tange aos Pareceres técnicos do Tribunal de Contas da União juntados pela
Defesa, mais uma vez o Decisum ora vergastado demonstrou que eles não foram capazes de "afastar a
existência do delito devidamente comprovado na esfera penal", mas, tão somente, considerou que as
obras foram concluídas - o que já era sabido, uma vez que o próprio Exército Brasileiro se encarregou
de fazê-lo."
11. Outrossim, apesar de a defesa sustentar que o r. Acórdão combatido afirmou que a Tomada de Contas
Especial 018.530/2002-3 estaria pendente de julgamento à época, embora já estivesse julgada, pontua-se que,
de fato, a Decisão do Plenário deste STM ocorreu em 3/11/2020, enquanto o Acórdão na Tomada de Contas
data de 27/10/2020. Entretanto, referido julgado não foi juntado pela defesa aos autos do Agravo Interno, mas
tão somente o Relatório e o Voto, no TC 018.530/2002-3, em que o Relator JOÃO AUGUSTRO RIBEIRO NARDES
consigna que estava apresentado minuta de Acórdão para apreciação (Evento 20, Eventos 3 e 4, do Agravo
Interno nº 7000684-12.2020.7.00.0000).
12. Contudo, ainda assim, como defendido no Acórdão vergastado, eventual decisão do TCU não tem o condão
de afastar o delito cometido na esfera penal. Como é cediço, as esferas civil, penal e administrativa são
independentes e autônomas razão por que eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de
procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente.
13. Essa tríplice responsabilidade está prevista na Constituição Federal e, como regra geral, as decisões
proferidas em cada uma das esferas não repercutem nas demais. A sentença cível não tem influência nem
procedência lógica sobre o juízo criminal, ainda quando negue a existência do fato e da autoria constitutivos da
responsabilidade penal, salvo no caso das prejudiciais heterogêneas contempladas nos arts. 92 e 93 do CPP.
14. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte, no
sentido de que eventual decisão proferida em ação civil pública de improbidade
administrativa, também ajuizada em desfavor do réu, pelos mesmos fatos, não influencia o
Juízo criminal, dada a independência entre as referidas esferas. Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. Com efeito, há independência das instâncias, não cabendo a alegação da defesa de que a
absolvição do réu na esfera cível deve ser estendida à ação criminal. Isso porque, no
Processo Penal vigora o princípio da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz,
de modo que é perfeitamente possível que o juízo criminal, analisando os elementos
colhidos no decorrer da instrução probatória, de cognição mais ampla e exauriente, conclua
pela autoria e materialidade do delito.
3. Quanto à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento de não existir
prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria aprofundado reexame do
acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ ensejam o não conhecimento do recurso especial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/03/2021 14:38:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21420f8abd
(AgRg no AREsp 1516441/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019,
DJe 15/10/2019). (Grifos nossos.)
15. Assim também entende o egrégio Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE
COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS
PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO
JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO
PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À
DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA
CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL,
CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo
disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já
tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da
comissão.
2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por
outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas
de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício.
Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.
3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa
das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de
absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes.
4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido."
(RMS 32357, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 16-04-2020 PUBLIC 17-04-2020). (Grifos nossos.)
16. Diante disso, conclui-se que as supostas provas novas apresentadas pela Defesa na Revisão Criminal, uma
vez analisadas frente ao Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008, não apresentam
qualquer error in judicando passível de oportunizar a rediscussão da matéria decidida (e transitada em julgado)
na Apelação supracitada, por não preencher os requisitos do art. 551 do CPPM. Logo, a Decisão ora combatida
mostra-se acertada na medida em que não há respaldo jurídico para o conhecimento da Revisão Criminal nº
7000443-38.2020.7.00.0000.
17. Dessa maneira, não visualizei, no caso em tela, desrespeito aos princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, resguardados como garantias individuais nos incisos LV e
LIV do art.5º da carta constitucional em vigor.
18. Assim sendo, resta evidente que, no caso em tela, por se tratar de Acórdão unânime, o Embargante adotou
a postura de dar efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios, pretendendo, enfim, a modificação
do julgado com a reforma do Acórdão, o que só é possível em se tratando de decisões claramente
teratológicas, o que não ocorreu no caso em tela. Aliás, os Tribunais têm entendido que deve ser
demonstrada tal excepcionalidade, a exemplo do seguinte julgado do colendo STJ, assim ementado, in litteris:
"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE EXAME
DE ADITAMENTO INOPORTUNO. OBJETIVO DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AOS
ACLARATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, a ambiguidade, a contradição,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/03/2021 14:38:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21420f8abd
a omissão ou a obscuridade da decisão atacada. Já a pretensão de se conferir efeitos
infringentes demanda a demonstração de excepcional ilegalidade a ser corrigida - o
que não ocorre na hipótese.
2. O aditamento à petição de habeas corpus, a bem da principiologia do direito processual
constitucional - v.g. instrumentalidade das formas, princípio da eventualidade e razoável
duração do processo -, deve circunscrever-se às hipóteses de advento de fatos posteriores à
impetração que justifiquem o alargamento do pedido. Na espécie, após o indeferimento da
liminar, da apresentação das informações e do parecer ministerial, pretender a distensão do
objeto do mandamus a fim de abarcar insurgência deduzida meses antes, em recurso especial,
indica a impertinência do aditamento. Assim, não há impropriedade na decisão que julga
prejudicado o habeas corpus tendo em conta apenas a pretensão contida na inicial,
desconsiderando-se o teor de inadvertido pedido de aditamento.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no HC 98.910/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 17/05/2011, DJe 01/06/2011). (Grifo inserido).
19. Por tudo isso, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração, pois não foram verificadas
qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão ora vergastado, uma vez que toda a
matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada pelo Plenário.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Declaratórios opostos por CARLOS ALBERTO BACCINI
BARBOSA, para manter na íntegra o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.